Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA CASSADA.

Não viola o princípio da dialeticidade o recorrente apontar uma questão estranha aos autos se no corpo do recurso apresentou argumentos rebatendo os fundamentos da sentença.

Prejudicial de prescrição afastada considerando não ter transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do saque e o ajuizamento da ação.

Consoante a legislação de regência, a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP compete ao Banco do Brasil S/A, que possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores existentes em conta individual.